Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003153-78.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPORIO CELL TELEINFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.309.435/0001-00 (AGRAVADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DR. ROMES JÚLIO TOMAZ PROCURADOR DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/1982.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada observou o precedente vinculante do Tema 1.282 do STF e se é aplicável à modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 61136, cassou a decisão que havia modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, estabelecendo sua eficácia "
ex tunc
".

4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF, afastando a modulação dos efeitos e aplicando a inconstitucionalidade com eficácia retroativa.

5. O Tema 1.282 do STF não possui eficácia vinculante, pois ainda não houve trânsito em julgado, sendo incabível sua aplicação imediata no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Reclamação no 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE no 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 280671358), que

NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, no
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1003153-78.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 280003970):

“
Vistos, etc.

EMPORIO CELL TELEINFORMATICA LTDA, nos autos qualificada, impetra o presente
Mandado de Segurança,
contra ato indigitado coator do COORDENADOR DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro a fim de declarar a INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS constantes nas CDAs no 2020744591, 20191623376 e 2018800444.

Alega ter sido inscrito em dívida ativa por débitos de TACIN, que é inconstitucional.

Liminar parcialmente concedida no Id. 139989433.

O impetrado alega ser legal a cobrança da TACIN e requer que seja extinto sem julgamento de mérito e, subsidiariamente, a denegação da segurança (Id. 140388145).

Parecer ministerial informando não haver interesse indisponível apto a ensejar a intervenção do órgão no Id. 141272735.

Recurso de Agravo de instrumento interposto (Id. 141057865) e acolhido (Id. 159652589).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Da Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN

Sem necessidade de maiores digressões, a respeito da Taxa de Segurança contra incêndio, também conhecida como TACIN, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária, conforme julgado abaixo ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito
ex tunc
, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão.

Eis o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
–
INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.
Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.
(TJ-MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003057-65.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2024, Órgão Especial, Data de Publicação:
17/04/2024
)

Assim, em recentes decisões a corte local tem afirmado haver desconformidade entre os seus julgados e a decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo, por essa razão haver uma mudança de entendimento, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN sem a aplicação da restrição temporal, respeitando-se a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000. 3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONCEDO a segurança vindicada
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e DETERMINAR a anulação das
CDAs no 2020744591, 20191623376 e 2018800444.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, preliminarmente, que o assunto em discussão foi afetado pelo tema n.o 1.282 e requer o sobrestamento do feito.

No mérito, em síntese, aduz que a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências: “requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
preliminarmente seja sobrestado os autos
, por conseguinte,
após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada
”.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 280003975).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução de Cuiabá, que concedeu a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

I - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 1417155 (Tema n.o 1282)
para analisar a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros,
porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos
que versam sobre a questão, logo, não há como acolher o pleito da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF – REJEITADA –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido. (N.U 1005327-79.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO
. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.(N.U 1004194-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1005545-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

II – MÉRITO – ILEGALIDADE TACIN

No caso, à exata compreensão da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI no. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.” (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR” (grifo nosso)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 - COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82.

2-O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação no 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc
.
3. Recurso Provido.

(N.U 1026549-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)(grifo nosso)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)(grifo nosso)”

Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61136/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE no 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020(TJMT. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, julgamento em 14/11/2024, publicado no DJE de 21/11/2024)”.

Assim, diante do que definido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 e pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 2908, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN e não modular os efeitos da decisão, esta não se restringe à FIEMT e as pessoas por ela representadas, em razão da eficácia
erga omnes
e efeito vinculante da decisão proferida no bojo do processo de controle concentrado, como é o caso.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que
“
O fundamento central da irresignação ora apresentada reside na
inobservância do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral
, o que, por si só, impõe a reforma da decisão agravada”.

Argumenta, ainda, que
“
Tal decisão traduz
posição consolidada da Corte Constitucional
quanto à compatibilidade da TACIN com o art. 145, inciso II, da Constituição da República. Não há mais espaço para juízos subjetivos e isolados em primeira instância sobre sua suposta inconstitucionalidade, sob pena de afronta direta ao sistema de precedentes obrigatórios instituído pelo CPC/2015 e à autoridade das decisões do STF (art. 102, §2o, CF/88)
”.

Com base no exposto,
“(...)
requer o conhecimento do Agravo Interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo a cobrança da TACIN, nos termos alhures esposados”.

Sem contrarrazões (ID. 290726861).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 280671358), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.
(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc.

Além do mais, o Órgão Especial deste Tribunal, no bojo Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, exerceu juízo de retratação e afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALÊNCIA SOBRE A DECISÃO DE CORTE ESTADUAL. – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), contrariando decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da TACIN, contrariando a decisão proferida pelo STF na Reclamação no 61136/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise do mérito da causa, sendo admitidos apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão do STF foi clara ao determinar a prevalência de sua decisão sobre a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, com eficácia erga omnes e vinculante.

5. Não há obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que seguiu o entendimento da Suprema Corte, afastando a modulação dos efeitos (ex nunc).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “
A decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade prevalece sobre decisões locais, sendo inaplicável a modulação dos efeitos (ex nunc) quando já afastada pela Corte Suprema
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Reclamação no 61136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2023; STF, RE no 1179245, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020
(TJMT. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, julgamento em 14/11/2024, publicado no DJE de 21/11/2024)”.

Não é de desconhecimento desta Relatora a tese jurídica fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN (Tema 1.282 de Repercussão Geral).

Entretanto, embora a apreciação do recurso tenha ocorrido no dia 26.03.2025, ainda não houve transito em julgado, não é possível aferir a modulação dos efeitos e a extensão do que fora decidido pelo Pretório Excelso.

Destarte, considerando que, no presente momento não é possível concluir se eventual declaração de constitucionalidade do tributo possui efeitos
ex tunc
ou
ex nunc
, de rigor a manutenção do
status quo
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025